Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AQUILES GOMES PEREIRA, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. O agravante não comprovou o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, sustentou que aufere renda de R$1.449,68 e totalmente comprometida por suas despesas. Anexou documentos (ID 37408678). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Em exame aos autos, o agravante anexou comprovante de pagamento mensal emitido pelo Município de Santo Antônio do Descoberto e no valor de R$1.449,68. Contudo, há nos autos declaração de que presta serviços de manutenção predial a empresa privada e cujos rendimentos não foram declarados. Contata-se, ainda, que apresentou declaração de imposto de renda à Receita Federal nos anos de 2020 e 2021, porém também não trouxe ao processo. Em que pese a comprovação das despesas regulares, a hipossuficiência é aferida em contraposição dos rendimentos com as despesas essenciais. Porém, o contexto ora retratado, em que o recorrente deixou de prestar os esclarecimentos necessários, traz indício de ocultação de renda e de forma a não permitir o perfeito juízo de adequação do benefício. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, razão porque impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator